Tribunal: TJDFT
Processo: 0000075-92.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000075-92.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado as partes sobre as planilhas de ID: 34619784, o Distrito Federal impugnou os valores apurados. Assentou que os cálculos dos exequentes CORINTO MIRANDA JUNIOR, CUSTODIO DA SILVA COSTA e DILMA VARGAS devem ser atualizados pela TR (ID: 35276692). Instado a se pronunciar, o exequente anuiu com os valores indicados pelo ente distrital. Informou que o substituído DINALDO RODRIGUES BRAGANÇA renuncia ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de expedição de requisição de pequeno valor. Postulou a expedição de RPV em favor de CLEIDIONICE FORTALEZA DE OLIVEIRA VERISSIMO, CLINAURA RAMOS MACEDO, CYNARA BRITO DE SOUSA, DAVID SILVEIRA DOS SANTOS e em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, relativo aos honorários da execução (ID: 36815308). Pois bem. Analisando as planilhas judiciais, verifica-se que na atualização dos valores referentes aos anuentes, para fins de elaboração dos honorários à execução (ID: 34619784 – pp. 16/25), a douta Contadoria Judicial utilizou como índice de correção monetária o IPCA-E, quando o correto é o índice de remuneração da poupança. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID 35276691, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Os embargos à execução n. 2008.00.2.015199-8 transitaram em julgado (ID: 12047863). Devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC (ID: 36597811), homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por DINALDO RODRIGUES BRAGANÇA, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Diante do exposto, acolho a impugnação do Distrito Federal constante do ID 35276690 e homologo os valores constantes da memória de cálculo de ID: 35276691, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se as adequadas ordens de pagamento, nos seguintes termos: 1. RPV em favor de DINALDO RODRIGUES BRAGANÇA, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque de 20% (vinte por cento) dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados; 2. RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (referente aos honorários da execução), conforme as planilhas de ID: 35276691 e 3. RPV, consoante as planilhas de ID: 35276691, em benefício de CLEIDIONICE FORTALEZA DE OLIVEIRA VERISSIMO, CLINAURA RAMOS MACEDO, CYNARA BRITO DE SOUSA e DAVID SILVEIRA DOS SANTOS, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Brasília, 25 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador